Tribunal: STF
Processo: RE 1324750
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 6, p. 35):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº. 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DO PISO SALARIAL. MEDIDA PREVISTA NO ART. 5º DA LEI Nº. 11.738/2008. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - No caso em tela, o cerne da questão diz respeito ao pagamento do valor correto do piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério público da educação básica do Estado do Pará, estabelecido pela Lei nº. 11.738/2008, com a atualização realizada pelo Ministério da Educação. 2 - É inquestionável que o piso salarial definido pela Lei nº 11.738/2008 deve ser observado na fixação do vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando-se que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo. 3 – A não observância da Lei 11.738/2008, por parte do Estado, fere princípios constitucionalmente protegidos, como o Princípio da Legalidade, o da Moralidade e o da Eficiência. 4 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 5º, caput, e II; 18; 37, caput, X e XIII; e 169, do Texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “os acórdãos ora objeto de recurso extraordinário violam ao disposto nos arts. 1° e 18 da Constituição da República, eis que a aplicação dos critérios impostos pela Lei 11.738/2008 viola ao princípio federativo, que confere autonomia aos entes da federação.” (eDOC 7, p. 3).



    Aduz-se, que “a imposição, pelo E. TJE/PA, dos critérios previstos na Lei 11.738/2008, resulta em violação frontal ao princípio da legalidade, previsto no art. 5°, caput e inc. II e no art. 37, caput da CR/88, princípio este que encontra assento constitucional específico em matéria remuneratória no já citado art. 37, X da Constituição.” (eDOC 7, p. 3) 



    Defende-se, ainda, que “não pode ser olvidado que a situação criada resultará na ultrapassagem dos limites impostos aos entes pelo art. 169 da Constituição da República, em especial quando se verifica que o desconhecimento dos critérios adotados pelo Ministério da Educação inviabiliza o cumprimento ao disposto no art. 169, § 1°, inc. I e II da Carta Magna, sendo impossível, em termos práticos, prever, antecipar e inserir a despesa na lei orçamentária.” (eDOC 7, p. 4) 



    A Vice-Presidência do TJ/PA admitiu o recurso extraordinário.(eDOC 8, pp. 4/5).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente